Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719266-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA HELENA DE FREITAS CRUZ LIMA AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (franquia – R$ 511.539,49), rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora de R$ 9.535,26 em sua conta. Alega, em síntese, que: 1) o valor bloqueado é oriundo de seu salário de representante farmacêutica, conforme contracheques e extratos juntados; 2) é impenhorável o valor de até 40 salários-mínimos e comprovou que utiliza esses valores creditados todo mês em sua conta para a subsistência familiar (3 dependentes). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o desbloqueio da verba em questão ou ao menos impedida a sua liberação à exequente/agravada. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: “(...) Diversamente do que alega a impugnante, atualmente, independentemente da natureza da dívida, a jurisprudência vem admitindo a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial desde que preservada a capacidade de subsistência e a dignidade do devedor. (...) Ademais, para a configuração da impenhorabilidade do saldo inferior a 40 salários mínimos deve ser demonstrado que o valor bloqueado estava depositado em caderneta de poupança ou constitua reserva financeira, ônus do qual a impugnante não se desincumbiu. (...)” Ocorre que a agravante comprova que os valores bloqueados em sua conta incidiram sobre a totalidade do seu salário como representante farmacêutica (ID 234421567 do processo referência). Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário, todavia, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial da parte devedora, o que não se verifica, de plano, na hipótese. Além disso, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que não se encontrem depositados em caderneta de poupança. Nesse sentido: “(...) 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. (...)” (AREsp n. 2.711.663/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) “(...) A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) Também não desconheço que o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.677.144/RS, no sentido de que: “(...) A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...)” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Todavia, referido precedente não é vinculante (CPC/2015 927), de forma que mantenho o entendimento de que a presunção de impenhorabilidade dos valores não superiores a 40 salários-mínimos depositados em contas bancárias de natureza diversa da poupança independe da comprovação, pela parte devedora, de que se trata de reserva destinada a assegurar o seu mínimo existencial. Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando o caráter alimentar da verba penhorada. E não há risco de dano reverso, na medida em que, admitida a penhora salarial, o bloqueio poderá ser retomado. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do valor de R$ 9.535,26 na conta da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator